Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por estudantes que tiveram indeferida a liminar para realizar a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) em razão do pagamento extemporâneo da taxa de inscrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a estrita observância das regras editalícias sobre o pagamento da taxa de inscrição deve prevalecer sobre o direito fundamental à educação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A seleção por meio do PAS visa garantir o acesso à educação superior com base no desempenho acadêmico, e não a arrecadação de recursos financeiros.
4. A impossibilidade de participação no certame por razões meramente financeiras, quando não prejudica a isonomia ou a organização do exame, fere o direito constitucional à educação.
5. A decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal deve ser mantida, garantindo a participação dos agravantes na prova do PAS
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A negativa de participação em processo seletivo exclusivamente pelo pagamento extemporâneo da taxa de inscrição é desproporcional quando o valor foi devidamente garantido. O direito fundamental à educação deve ser interpretado de forma a permitir o máximo acesso possível, especialmente quando não há prejuízo à igualdade de concorrência.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 205 e 208.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1199396, 07350634620188070001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 04.09.2019, p. 16.09.2019; Acórdão 1313067, 07363389320198070001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 27.01.2021, p. 08.02.2021.